Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. DIREITO DE REGRESSO. PRESUNÇÃO DE QUOTA DE DIVISÃO IGULALITÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O autor e o DF foram condenados de forma solidária nos autos do processo 0705239- 83.2021.8.07.0018. Com a presente ação, pretende o autor a restituição de metade do valor por ele despendido na quitação das obrigações decorrentes da condenação nos autos do processo supracitado. Por outro lado, sustenta o DF que a obrigação solidária não induz em pagamento de 50% e que o autor teve maior grau de culpa nos danos causados naqueles autos. A controvérsia da demanda, portanto, cinge-se em determinar se o autor tem direito à restituição dos valores por eles pagos em razão de condenação solidária e, em caso positivo, qual a proporção da respectiva restituição.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de regresso, na qual foi condenado a restituir metade dos valores pagos pelo autor, codevedor solidário, em cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, a apelante pede a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial de se atribuir, aprioristicamente, ressarcimento de metade da despesa efetuada pela demandante, impondo-se o afastamento do pleito de regresso em face do Distrito Federal ou, subsidiariamente, o arbitramento de montante inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor tem direito à restituição de metade dos valores pagos em razão da condenação solidária; e (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença, deve ser mantido ou reduzido, à vista da alegação de ausência de conduta do recorrente para o nexo de causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária entre os réus foi reconhecida judicialmente, em razão de acidente causado por ferro de solda solto na calçada, durante obra pública realizada pelo autor sob contratação do recorrente.
4. A solidariedade visa proteger a vítima, permitindo que ela cobre integralmente de qualquer dos responsáveis. O devedor que paga integralmente tem direito de regresso contra os demais, conforme art. 283 do Código Civil.
5. O autor comprovou ter arcado sozinho com os valores de indenização e pensão vitalícia, conforme depósitos realizados nos autos do cumprimento de sentença.
6. A sentença originária reconheceu culpa concorrente entre os réus, sem atribuição de maior responsabilidade a qualquer deles, justificando a divisão igualitária do débito. 6.1. A impugnação do valor pelo recorrente não se sustenta, pois os cálculos foram homologados judicialmente.
7. A parte final do artigo 283, o Código Civil traz uma presunção de que, na solidariedade passiva, cada codevedor é responsável pelo débito na mesma proporção que os demais. Trata-se, no entanto, de presunção evidentemente relativa. 7.1. Isso porque, uma vez constatado o fenômeno da concorrência de causas, nada impediria a fixação do reembolso proporcionalmente à eficácia causal de cada conduta. Nas relações internas entre os corresponsáveis pelo dano, há três sistemas de distribuição do prejuízo que chegam a soluções diferentes: sistema de paridade; sistema de grau de culpa e sistema do nexo causal. 7.2. No caso em análise, na origem, a sentença condenatória transitada em julgada, condenou o Distrito Federal, como devedor solidário, em quota igualitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. O devedor solidário que satisfaz integralmente a obrigação tem direito de regresso contra os demais codevedores. 2. A responsabilidade solidária reconhecida judicialmente presume culpa concorrente entre os réus, salvo prova em contrário."
Dispositivos relevantes citados:
art. 283, do Código Civil; art. 346, III, do Código Civil; art. 408, do CPC; art. 85, § 3o, I, e § 11, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, acórdão 1700071, 0710955-11.2022.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível.